Tribunal: TJMT
Processo: 1024355-11.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024355-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Competência, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), EDSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 059.713.371-90 (AGRAVADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ LOBATO - CPF: 009.606.781-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
ASSISTÊNCIA
A SAÚDE
- MODALIDADE HOME CARE E CUSTEIO DAS FATURAS DE ENERGIA
QUE EXCEDEREM AOS LIMITES DA TSEE - LIMINAR DEFERIDA -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL AFASTADA -

OBSERVÂNCIA DE REDIRECIONAMENTO PRIMEIRO AO ESTADO, SEM PREJUÍZO DA SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS - TEMA 793/STF.

1. O julgamento do RE 855.178/SE pelo STF (Tema 793) não excluiu a responsabilidade solidária entre os entes públicos Estadual e Municipal.

2. Eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser obtido na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, ainda que a demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer deles.

3. Em se tratando
prestação de serviço público de saúde não inserido nas políticas públicas municipais de Assistência Básica, como a hipótese de assistência à saúde na modalidade
home care
e
custeio da energia elétrica que exceder a Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE
,
o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, em primeiro plano, ao Ente Estadual (que também integra o polo passivo na origem), mas não exclusivamente a este, tendo em vista a responsabilidade solidária firmada no Tema 793/STF.

4. Agravo de Instrumento provido em parte, tão-somente para direcionar prioritariamente o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a decisão proferida pelo Dr. José Luiz Leite Lindote, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência n.º 1030699-02.2022.8.11.0002, proposta por
EDSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR
, pela qual foi deferida em parte a tutela de urgência para assegurar a internação domiciliar (
home care
) e,

ainda, determinado que o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
adotem as providências para custearem o pagamento de energia elétrica em relação à unidade consumidora a ser instalada, arcando com o consumo da energia elétrica que exceder os limites da TSEE.

Em suas razões (id. 151876183), o Agravante aduz, em síntese, que não pode ser responsabilizado a custear as faturas de energias elétricas por não constar do processo documentos que atestem que a conta supere o benefício da tarifa social (TSEE - Tarifa Social de Energia Elétrica) de 220kWh, bem como, porque entende ser parte ilegítima quanto ao pagamento da energia elétrica.

Frisa que compete ao Estado de Mato Grosso, por intermédio de sua Secretaria de Saúde, o fornecimento e custeio do tratamento de
home care
, o qual possui contrato de credenciamento através do Processo Licitatório da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), motivo pelo qual o custeio integral do tratamento, incluindo as contas com energia elétrica, para a manutenção dos equipamentos de
home care
compete ao Estado, segundo as normas e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

Com base nesses argumentos requer liminarmente a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para que seja paralisada a eficácia da decisão agravada, pela qual foi determinada a obrigação de forma solidária com o Estado de Mato Grosso, para o custeio mensal das faturas de energia em relação ao serviço
home care
da parte Agravada.

No mérito
, postula o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão recorrida, redirecionando ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fornecer o referido tratamento em internação domiciliar e pagamento da energia elétrica que exceder os limites da TSEE.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido pelo Dr. Jones Gattass Dias, relator convocado que me antecedeu no presente feito, conforme decisão lançada no id. 152180175.

Intimado,
EDSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR

apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que conforme decisão do Juízo, ao Agravante foi imputado o dever de arcar apenas com o valor correspondente ao uso do
home care
e não, do uso de toda a residência.

Ressalva que é pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.

Ao final, assevera que, caso se sinta onerado indevidamente, cabe ao Agravante, em momento oportuno e na via adequada, exigir o ressarcimento de quem entenda ser o responsável pelo cumprimento da obrigação de acordo com as regras administrativas de repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde, requerendo o desprovimento do Agravo de Instrumento (id. 152822698).

O douto Juiz José Luiz Lindote, que proferiu a decisão deferindo em parte a liminar na ação de origem, apresentou informações ao presente agravo de instrumento no sentido de que
“(...)
os motivos que norteiam a decisão verberada são suficientemente esclarecedores e por certo serão levados em consideração pelo douto Relator quando do julgamento do recurso interposto, de forma que, creio, bem resistem aos argumentos da parte Agravante.”
(id.

156174677).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestando-se pelo Dr. Roosevelt Pereira Cursine, emitiu parecer pelo desprovimento do recurso (id.
156566682
).

O Recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1º Grau, o registro de ciência da decisão agravada em 03/11/2022, com prazo para manifestação até 23/01/2023, e interposto o recurso em 28/11/2022, portanto, dentro do prazo previsto no art. 1.003, § 5º, c/c 183 do CPC.

Isento de preparo (id. 151926168).

Conclusos por redistribuição (id. 174847651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente Agravo de Instrumento, com pedido de liminar de efeito suspensivo, foi interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a decisão pela qual foi deferida em parte a liminar nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência n.º 1030699-02.2022.8.11.0002 proposta por
EDSON PERERIRA DA SILVA JUNIOR
em desfavor do Agravante

e do
ESTADO DE MATO GROSSO,
concedendo a internação domiciliar (
home care
) e pagamento de energia elétrica em relação à unidade consumidora a ser instalada
,
arcando com o consumo da energia elétrica que exceder os limites da TSEE - Tarifa Social de Energia Elétrica, nos seguintes termos:

“(...)

Vistos,

Versam os autos sobre a solicitação de internação da parte Autora em leito domiciliar na modalidade Home Care
.

Em ID 102602409, tem-se relatório do Setor Técnico de Home Care da SES/MT onde assinala que na visita in loco o paciente foi avaliado adotando como critérios o instrumento da tabela ABEMID; totalizando 14 (quatorze) pontos, sendo considerado elegível para recebimento de atenção domiciliar, classificado como média complexidade. Consta da tabela a necessidade de aspiração de vias aéreas superiores, suporte ventilatório 02 intermitente, o paciente é dependente total relacionado a cuidados técnicos, dependente de fisioterapia/fonoaudiologia etc., e terapia nutricional por gastrostomia.

Paciente com 24 (vinte e quatro) anos encontra - se internado junto ao Hospital e pronto-socorro de Várzea Grande, diagnosticado com neuropatia apresentando ainda, afasia, disfagia e convulsões eventuais, com indicação de internação domiciliar supervisionada, conforme laudo médico em anexo.

Pois bem. O pleito de urgência comporta acolhimento
.

(...)

No caso em tela, a documentação coligida aos autos demonstra a probabilidade do direito invocado, no que se refere à patologia que acomete o demandante e a necessidade de realização de cuidados especiais em sua residência. A gravidade e o extremo potencial lesivo e debilitante da patologia apresentada permitem, em análise superficial, tal conclusão.

Nesse passo, o atendimento domiciliar, para cuidados intensivos e diários do demandante por um profissional da área da saúde e custeado pelo SUS, em análise perfunctória, revela-se necessário, com objetivo minimizar, ainda que em pouca escala, o grau de sofrimento da Parte Requerente que se encontra em quadro estável, mas requer cuidado específico para amenizar sua dor e sofrimento.

Cuida-se de situação singular, tendo em vista a peculiaridade do caso concreto.

Os instrumentos, insumos e utensílios necessários aos cuidados diários
também deverão ser fornecidos pelo Município e Estado réus
, juntamente com profissional devidamente habilitado e capacitado para tanto
.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência, razão pela qual
:

a)
Determino que a parte Requerida assegure a internação domiciliar (home care) da parte Requerente, pelo prazo de 90 (noventa) dias, sem prejuízo de eventual prorrogação, assegurando, inclusive, o fornecimento dos equipamentos e materiais necessários aos cuidados diários, incluindo cama hospitalar e ventilador de suporte a vida
.

b)

Considerando que a parte Requerente faz jus ao benefício da tarifa social de energia elétrica, deve pleitear referido benefício administrativamente junto à Concessionária de Energia Elétrica e, compete à própria concessionária de energia elétrica a incumbência
de instalar um medidor específico para a operação do home care, na forma do Art. 6º da Lei 12.212/2010, para possibilitar o funcionamento dos equipamentos/aparelhos necessários à sobrevivência e bem estar da parte Requerente; e, ainda, a parte Requerida adotem as providências para custearem o pagamento de energia elétrica em relação à unidade consumidora a ser instalada
,
arcando com o consumo da energia elétrica que exceder aos limites da TSEE
; (...).
”
(id.
102908532 – autos n.º 1030699-02.2022
). (g.n.)

O Agravante requer a reforma da decisão, para que a internação domiciliar, na modalidade
home care
e o pagamento da fatura de energia elétrica daí decorrente, sejam de responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, alegando ser parte ilegítima para arcar com tais despesas, por serem de médio/alto custo, conforme declaração do Superintendente de controle, avaliação e regulação do Município de Várzea Grande (id. 151876184).

A hipótese dos autos revela que o Autor da ação de origem (Obrigação de Fazer), com 24 anos de idade, foi diagnosticado com
“NEUROPATIA EM INVESTIGAÇÃO”
, no qual apresenta espástica, afasia, disfagia e convulsões eventuais, e que estava internado na Unidade de Pronto Atendimento Pronto Socorro de Várzea Grande desde a data de 22/10/2021, sendo-lhe indicada a assistência domiciliar em
home care
(id. 95782047 - autos de origem).

Nesse ponto, tendo em vista a peculiaridade do caso concreto, o douto Juízo
a quo
determinou que o Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande, ora Agravante, assegurem “
a internação domiciliar (home care) da parte Requerente,
pelo prazo de 90 (noventa) dias
,
sem prejuízo de eventual prorrogação, assegurando, inclusive, o fornecimento dos equipamentos e materiais necessários aos cuidados diários, incluindo cama hospitalar e ventilador de suporte a vida
”

,
bem como custeiem

“o pagamento de energia elétrica em relação à unidade consumidora a ser instalada, arcando com o consumo da energia elétrica que exceder aos limites da TSEE.”

Pois bem. O
recurso comporta parcial provimento.

Para que haja a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos arts. 300 e 1.019, I, do CPC, a saber:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Já no que concerne à repartição de competências, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793/STF) foi fixada a seguinte tese:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e
diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e
determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
(
g.n.).

Como visto, o direito à saúde e à vida há de ser assegurado pelos entes Estadual e Municipal, uma vez que
a
solidariedade foi reafirmada
conforme Tema n.º 793 do STF.

A propósito:

“(...) Com efeito,
ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão
:
"É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados
.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
”
. (...) 6.
O STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento no sentido de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal - quando estabelece a necessidade de identificar o ente

responsável com base nos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS -
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa é afastar o caráter solidário da obrigação
, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF. (...).”
(RE nos EDcl no AgInt no CC n. 179.103/PR, Rel. Min.
Herman Benjamin
, Primeira Seção, j. em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022) (g.n.).

Verifica-se que a tese fixada em regime de repercussão geral em nenhum momento extinguiu a solidariedade entre os entes públicos Municipal e Estadual. Aliás, é preceito constitucional que a saúde é direito de todos e dever do Estado
“lato senso”
(art. 196, da CF/88).

Em verdade, o STF reafirmou a responsabilidade
solidária
dos entes públicos, de maneira que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser obtido na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, ainda que a demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e o Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer deles.

Nesse sentido, trago à colação:

“AGRAVO INTERNO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE PESSOA ADULTA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA MOTORA E RETARDO MENTAL
.
SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS
.
COPARTICIPAÇÃO DO AUTOR NO CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE.
(...) 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855178/RG, com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à saúde. 3.
O TEMA 793 do STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo esta Corte já decidido que “eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles
”.
(...) AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(TJRS. Apelação Cível nº 50113784820208210019, Terceira Câmara Cível, Relator:
Leonel Pires Ohlweiler
, j. 25-08-2022) (g.n.).

No entanto, é sabido que o SUS - Sistema Único de Saúde, é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: procedimentos de alta complexidade/alto custo (UNIÃO); alta e média complexidade (ESTADOS) e ações básicas e as de baixa complexidade (MUNICÍPIOS), o que evita que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de arcar com prejuízos de ordem não só financeira, mas de comprometimento de toda a sua organização político-institucional.

Por essa razão,
o cumprimento da obrigação há de ser direcionado de acordo com essas regras
, fixadas quando do julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793/STF), acima transcrito.

No caso dos autos, o Agravante pretende que seja redirecionada a obrigação para assistência e internação em leito domiciliar na modalidade
home care
e o pagamento das faturas de energia elétrica que exceder aos limites da TSEE - Tarifa Social de Energia Elétrica, para o Estado de Mato Grosso.
(id. 151876184
).

Conclui-se, portanto, que a internação em leito domiciliar na modalidade
home care
engloba cuidados técnicos de fisioterapeuta, fonoaudiólogo e terapia nutricional por gastrostomia, de média/alta complexidade, não integrando esse tipo de serviço a Assistência Básica, de competência do ente público municipal, motivo pelo qual o seu atendimento deve ser direcionado de forma
prioritária
,
ao
Ente Estadual
, mas não
“somente”
a ele, tendo em vista a responsabilidade solidária firmada no Tema n.º 793 do STF.

Frise-se que
não se está aqui a eximir o
Município de Várzea Grande

do cumprimento da liminar
, devendo ser mantido no polo passivo da demanda de origem, uma vez que o mero redirecionamento em obediência ao Tema 793/STF atende a devida repartição de competência,
mas não elide a sua responsabilidade
, tanto assim que até o momento não houve a sua exclusão do polo passivo da lide.

A propósito colaciono precedentes deste Sodalício nesse sentido. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA MODALIDADE HOMECARE - IMPLANTAÇÃO DA TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE E CUSTEIO DAS FATURAS CORRESPONDENTES - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL AFASTADA - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE - TEMA 793 DO STF - PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS - SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ENTE COMPETENTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

Ao decidir o Tema 793, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a jurisprudência no sentido de que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.
No mesmo julgamento, porém, assentou a necessidade de o julgador direcionar o cumprimento da obrigação ao ente administrativamente responsável pela sua implementação
.

À luz desse entendimento, havendo necessidade de prestação de serviço público de saúde não inserido nas políticas públicas municipais de Assistência Básica, como a implantação e custeio da tarifa social de energia elétrica na hipótese de assistência à saúde na modalidade home care, é devido o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado, cabendo ao ente municipal, em caso de descumprimento, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento
.

(N.U 1025457-68.2022.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, julgado em 17/04/2023, publicado no DJE 26/04/2023) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - DEFERIMENTO - POSSIBILIDADE - CUSTEIO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA MODALIDADE HOME CARE - NECESSIDADE - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - DEMONSTRAÇÃO
.
MULTA COMINATÓRIA - INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO - DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO - UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

Constatada a necessidade de assistência à saúde na modalidade
Home

Care
à adolescente acometido de neuropatia crônica evolutiva, sequela de anoxia neonatal e epilepsia de difícil controle, é de se exigir do poder público as providências cabíveis a assegurar a prestação de assistência à saúde, consistente no custeio das faturas de energia elétrica, pelo que presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência.

Evidenciado que a cominação de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional não está vedada no direito brasileiro. Recurso provido em parte.”
(N.U 1023322-20.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Luiz Carlos da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/08/2022, publicado no DJE 24/08/2022). (g.n.)

Nesse sentido, a douta Relatora antecessora embora tenha indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal, assentou a responsabilidade solidária, ao entendimento de que:

“
No tocante ao argumento de que, nesta lide, deve ser reconhecida a obrigação do Estado e não do Município, é de se observar que o artigo 196, da Constituição Federal dispõe que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

(...)

Isso porque, como bem explicado na decisão atacada,
os entes federativos possuem responsabilidade solidária quanto ao direito à saúde, com o fim de assegurar o direito à vida.

Logo,
a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, não havendo que se falar em ilegitimidade da parte agravante
.
”
(id. 152180175) (g.n.).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente
para redirecionar o cumprimento da medida,

primeiro
ao
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos termos do Tema 793 do STF, sem prejuízo da solidariedade do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023